Tribunal: TJSP
Processo: 3001047-89.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-24
Data de publicação: 2022-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que acolheu em parte a impugnação apresentada pela agravante, para extinguir o feito relativamente aos interessados, determinando-se o prosseguimento em relação aos agravados – Pleito de reforma da decisão – Cabimento – PRELIMINAR da agravante – Litispendência – Acolhimento – Agravados que constam como autores em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que acolheu em parte a impugnação apresentada pela agravante, para extinguir o feito relativamente aos interessados, determinando-se o prosseguimento em relação aos agravados – Pleito de reforma da decisão – Cabimento – PRELIMINAR da agravante – Litispendência – Acolhimento – Agravados que constam como autores em ações anteriormente ajuizadas em face da agravante, tendo iguais causa de pedir e pedido – Identidade dos elementos da ação permite o reconhecimento da litispendência, nos termos do art. 337, §3o, do CPC – Extinção do feito, com condenação dos agravados ao pagamento das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 485, V, do CPC – Decisão reformada em parte – AGRAVO DE INSTRUMENTO provido, para reconhecer a litispendência e extinguir o feito, nos termos dos arts. 337, §3o, e 485, V, ambos do CPC, com a condenação dos agravados ao pagamento de custas/despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa (R$ 3.500,00, de 07/05/2.008).